Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 10, CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do Tema 723 do Superior Tribunal de Justiça, não existe prevenção do Juízo prolator da sentença coletiva para processar e julgar as execuções individuais ajuizadas decorrentes do mesmo título judicial.

2. A questão acerca da ilegitimidade ativa do sindicato foi detidamente apreciada pelo juízo a quo, quando da determinação de emenda ao cumprimento de sentença ajuizado. Preliminar de nulidade da sentença, por violação ao princípio da não-surpresa, afastada.

3. O art. 8o, inc. III, da Constituição Federal assegura aos sindicatos a legitimidade para a tutela dos interesses individuais ou coletivos integrantes das categorias que representam, de modo que tal legitimação extraordinária deve ser vista de forma ampla e abrangente.

4. O sindicato, atuando na qualidade de substituto processual, autorizado a postular em juízo na defesa dos direitos da respectiva categoria, detém legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual de sentença coletiva, sendo dispensável autorização ou a juntada de procuração dos substituídos.

5. Deu-se provimento ao apelo.